Tribunal: STF
Processo: ARE 1045560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 12, p. 24/25):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA QUE IMPÔS, AO ESTADO DA BAHIA, A CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REGIÃO SUL DO ESTADO. INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL A TODOS OS CIDADÃOS, EM ESPECIAL AOS ADOLESCENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. IN APLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES DO STF. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 10.000,00). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    I “ Não prospera a preliminar de nulidade do processo, por ausência de formação de litisconsórcio necessário com a Assembléia Legislativa estadual, tendo em vista que a construção da unidade de internamento vindicada na vestibular está, em tese, prevista no Plano Plurianual já aprovado pelo Poder Legislativo local, cabendo sua execução, com exclusividade, ao Governo Estadual.



    II - No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, pois a intervenção judicial, com vistas a garantir o direito de todos e de cada um, individualmente considerado, ao mínimo existencial (art. Io, III, CF/88), não configura ofensa ao princípio da independência dos Poderes constituídos, mas, em verdade, mera imposição de ônus constitucional ao administrador, descumprido por sua reprovável e injustificável inércia.



    III - A omissão administrativa revela-se ainda mais grave por ser nitidamente inaplicável, ao caso, a teoria da reserva do possível, haja vista que sua invocação compromete "o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial" (stf, are 745745/MG, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ. 02/12/2014, Segunda Turma).



    IV - Da análise dos autos, verifica-se que não há, em toda a Região Sul do Estado da Bahia, estabelecimento adequado para a internação de adolescentes que tenham cometido atos infracionais, medida que impõe o deslocamento dos menores para locais muito distantes de suas residências, em flagrante ofensa às garantias previstas pelos artigos 227, da Constituição Federal, e 112, 121, 123, 124 e 125, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    V - A postura recalcitrante do Ente Público, que, a despeito da previsão contida no Plano Plurianual, recusa-se a construir unidade de internação no Sul do Estado, configura flagrante desrespeito ao direito de preservação da dignidade dos adolescentes em confronto com a lei, bem como descumprimento de prestação positiva à cargo do administrador, circunstâncias que reclamam imediata intervenção judicial.



    VI - Mostra-se excessiva, entretanto, a multa diária imposta pelo descumprimento da ordem judicial (R$ 10.000,00), por se tratar de valor incompatível com a natureza da obrigação de fazer imposta e com o princípio constitucional da razoabilidade. Impõe-se, portanto, a redução das astreints para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de recalcitrância do Ente Público. 



    VII - Recurso parcialmente provido.



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 13, p.15/16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao arts. 2º; 5º, LIV, LV; e 167, I e IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que “não há norma que estabeleça a obrigação do Estado de construir Unidades Socioeducativas em todas as cidades ou regiões do Estado, e ainda que houvesse tal imperativo legal, este ostentaria natureza meramente programática.”(eDOC 13, p. 34). 



    Argumenta-se, desse modo, que “a categoria ou nobreza do deireito que se pretende tutelar, mesmo que fundamental, possa inverter a autoridade da Administração para priorizar e definir a aplicação dos recursos, o que não deve ser feito sequer em matéria relacionada a saúde pública )por maior razão em relação à segurança pública)” (eDOC 13, p. 38).



    A Segunda Vice-Presidência do TJBA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal e por demandar análise de legislação infraconstitucional (eDOC 17, p. 19/20).



    Em um primeiro momento, o processo foi devolvido ao Tribunal de origem pela Min. Cármen Lúcia, Presidente, por entender que o recurso extraordinário versava sobre matéria cuja repercussão geral já fora reconhecida por esta Corte no julgamento dos seguintes processos: RE-RG 592.581/RS (Tema 220), do ARE 748.371 (Tema 660) e RE 684.612 (Tema 698).



    O Tribunal de origem determinou retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para esclarecimentos (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública referente à proteção de direitos fundamentais.



    Nesse sentido, em paradigma no qual se discutia obras emergenciais em presídios, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE-RG 592.581, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 1º.02.2016 (Tema 220), com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente